Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018553-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (AGRAVANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (AGRAVANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE
DEFERIU
A LIMINAR VINDICADA – REVOGAÇÃO - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, as provas coligidas aos autos indicam que a posse dos Agravantes é contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, sendo aparentemente obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de qualquer outro ato ilícito e vem sendo exercida de forma pacífica.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante, assim como a agravada, também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo ante para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA e JOSE PETAN TOLEDO PIZZA contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1023998-68.2023.8.11.0041 em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela possessória.

Em suas razões, sustentam os agravantes que são advogados e receberam a posse e propriedade da área de NILVA REJANE DE MORAIS MACHADO em razão do pagamento de contrato de honorários, em 2019, realizando desde então sua delimitação, bem como há identificação dos seus telefones no local, informação essa omitida pela Agravada nos autos, tanto que o oficial de justiça que foi cumprir o mandado de reintegração conseguiu imediato contato com os Agravantes.

Anotam que em 2021 iniciou o procedimento para regularização e desmembramento do bem, razão pela qual deve ser suspensa a ordem possessória.

Assim, requer seja determinada a imediata suspensão da decisão de reintegração de posse concedida à Agravada contra os Agravantes e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão Agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 180471164).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 181231700).

Contraminuta da parte agravada (ID 182929699).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que deferiu pedido liminar para reintegração de posse à requerente.

A ação versa sobre reintegração de posse com pedido liminar proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra JARBAS MARTINS, visando a proteção possessória de parcela de um imóvel urbano localizado na Avenida B, Parque das Nações Indígenas, nesta Capital.

Aduziu que locou o imóvel da empresa Prime Energia-Participações Societária Ltda, em 19/12/2017, onde edificou um posto de combustível, contudo, por uma falha na execução da obra, ocorreu um afastamento indevido contendo 169,36m2.

Anota que a mencionada “sobra” no terreno sempre foi cercada e mantida mediante a vigilância, contudo, em data recente uma pessoa não identificada instalou uma cadeado com corrente e depositou matérias de construção na área.

Afirma que quando seu preposto procurou a referida pessoa, além dela se recusar a fornecer sua identificação, também, asseverou que a área lhe pertencia, negando-se a retirar os materiais e o cadeado.

Diante do acontecido ela procedeu com a notificação extrajudicial em 30/10/2022, a fim de que o réu desocupasse a área em 30 dias, porém não obteve sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente ação onde pretende seja concedida a liminar de reintegração de posse.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso entendeu presentes os requisitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, e deferiu o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel descrito na exordial, a saber, uma área contendo 169,36m2, localizada na Avenida B, nos fundos do posto de combustível, bairro Parque das Nações Indígenas, nesta Capital.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido liminar, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561), sob pena de supressão de instância.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

No presente caso, em princípio, transparece legítimo o direito da parte agravante sobre a posse do imóvel em litígio, pois apresentou contrato que comprova o recebimento da posse e propriedade da área em 2019, a título oneroso, de NILVA REJANE DE MORAIS MACHADO (ID 178471653) e declaração sobre os limites emitida em 2021 pela confrontante ISIS CATARINA MARTINS BRANDÃO (ID 178471654), documentos que demonstram que a agravante exercia a posse efetiva da área de terra em discussão, provas que, até o presente momento, satisfazem os requisitos exigidos pelo artigo 560 e seguintes, do CPC.

Ademais, aportou nestes autos notas fiscais, imagens e registros fotográficos dando conta que desde a negociação os Agravantes vêm exercendo regularmente seu direito no local, inclusive desembolsando valores para delimitação e cuidados da área (ID 178471655 e ID 178471656).

Logo, a posse dos Agravantes é contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, sendo aparentemente obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de qualquer outro ato ilícito e vem sendo exercida de forma pacífica.

Outro ponto relevante é que, além da alegação de esbulho está desguarnecida de prova da data da suposta prática, a confusão sobre a legitimidade passiva acaba inserido sensível dúvida sobre a própria conduta da empresa Agravada sobre a narrativa fática.

Isso porque todos os atos de questionamentos sobre o imóvel foram direcionados para pessoa desconhecida (JARBAS MARTINS), deixando a Agravada de indicar informações relevantes sobre a identificação do suposto invasor, mesmo ciente da sua existência.

Não se verifica, por conseguinte, a presença dos requisitos essenciais para deferimento da proteção possessória relativos à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho e data da turbação ou do esbulho (art. 561, do CPC).

A controvérsia sobre limites da propriedade não confere à Agravada a tutela possessória, como bem anotou o Juízo de Piso no sentindo de “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” (CC, art. 1.210, §2º).

Assim, como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando
a matéria em debate de dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18ª Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non movere. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20ª Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do estado de fato (quieta non movere).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão que concedeu a liminar merece esta ser reformada até o julgamento de mérito da ação principal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão que determinou a reintegração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023